Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-55.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA GOMES FEITOSA - CPF: 721.047.751-91 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (RECORRIDO), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005876-55.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

ANA PAULA GOMES FEITOSA

Recorridos (as):

VIVO S.A / ACORDO CERTO LTDA - ME

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO APÓS PAGAMENTO DO ACORDO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em decorrência da manutenção, pelas empresas Recorridas, de apontamentos negativos no nome da Recorrente, mesmo após quitação do acordo de renegociação das dívidas que deram ensejo aos débitos objeto de negativação.

2.
É incontroverso que as negativações do nome da Recorrente nos valores de R$ 34,64 (contrato no 0337211569) e R$ 47,63 (contrato no 0336617001) foram legítimas. Todavia, verifica-se que foi realizado acordo de renegociação de dívida com a empresa Recorrida, e que mesmo após o adimplemento da renegociação, não foi retirado o nome da Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, conforme súmula 548 do STJ, situação está que enseja a reparação por danos morais.

3.
É pacífico na jurisprudência que nos casos de manutenção indevida de protesto ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova.

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa Recorrida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da
manutenção, por estas, de apontamentos negativos no nome da Recorrente, mesmo após quitação do acordo de renegociação das dívidas que deram ensejo aos débitos objeto de negativação
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, ao argumento que a Recorrente efetuou o pagamento da fatura do acordo após o vencimento, sendo cancelado o acordo
.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência da ação.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que evidenciada a falha na prestação dos serviços das empresas Recorridas, a qual acarretou danos morais à consumidora.

Isso porque, restou incontroverso que
as negativações do nome da Recorrente nos valores de R$ 34,64 (contrato no 0337211569) e R$ 47,63 (contrato no 0336617001) foram legítimas.

Ocorre, todavia, que foi realizado acordo de renegociação de dívida com a empresa Recorrida ACORDO CERTO LTDA - ME, e que mesmo após o adimplemento da renegociação, não foi retirado o nome da Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, ainda que a Recorrente tenha efetuado o pagamento das faturas relacionadas ao acordo em 17/06/2022 (Id no 157609212), posteriormente, pois, ao vencimento ocorrido em 13/06/2022 (Ids no 157609229 e 157609230), as empresas Recorridas não juntaram aos autos as cláusulas relativas a tal transação, não havendo nenhum tipo de disposição que determine que o pagamento extemporâneo das faturas culminaria no cancelamento do acordo celebrado entre as partes.

E, tanto é verdade, que acaso diferente fosse, nas faturas do acordo teria sido incluída uma observação, no sentido de não receber o valor após o vencimento, o que não se vislumbra na hipótese.

A Recorrente comprova que o pagamento do acordo foi realizado em 17/06/2022 (Id no 157609212), demonstrando que o boleto que a empresa emitiu aceitou o recebimento, normalmente, e como não há nos autos os termos do acordo, seja por escrito ou em áudio, não há como desconsiderar o pagamento do acordo realizado pelo consumidor.

Ademais, conforme documentos juntados pelas próprias Recorridas, em seu sistema interno consta a confirmação de pagamento das faturas relacionadas ao acordo celebrado entre as partes, devendo ser reconhecido que o pagamento realizado pela Recorrente foi suficiente para quitar o débito.

Por tal razão, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pelas empresas Recorridas.

De outro norte, tem-se que o C. STJ possui entendimento de que o fornecedor de serviços possui o prazo de 5 dias para excluir o nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito após a quitação da dívida.

Neste sentido, o art. 43, § 3o, do CDC, é categórico ao determinar a retificação de dados no prazo de cinco dias úteis.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Do mesmo modo, a Súmula 548 do STJ determina:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Com efeito, no caso em comento, a manutenção indevida da inscrição em cadastros de inadimplentes, configura falha na prestação de serviços por parte das empresas Recorridas, sendo passível de indenização.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é
“in re ipsa”
, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral.

Assim, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ANA PAULA GOMES FEITOSA ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos para:

a) declarar a inexigibilidade das obrigações objetos dos contratos no
0336617001
(R$ 34,64) e no 0337211569 (R$ 47,63), determinando-se às Recorridas que procedam à baixa dos apontamentos negativos em nome da Recorrente
; b) condenar as Recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, n o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023